Tribunal: TJDFT
Processo: 0717009-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717009-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio do Edifício Residencial Águas Cristalinas Agravado: Espólio de Baltazar Reis Cardoso D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Residencial Águas Cristalinas contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0086383-94.2009.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por ESPÓLIO DE BALTAZAR REIS CARDOSO em desfavor de MARCUS AURELIO SANTOS e SANDRA CAIXETA CAMPOS SANTOS. Os direitos aquisitivos pertencentes aos executados sobre o imóvel descrito por apartamento 101, vaga de garagem 01/2o SS, Lote 02, Rua 13 Norte, Águas Claras/DF, matriculado sob o no 186647, perante o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal foram devidamente penhorados nos presentes autos. Ressalto que se trata de penhora sobre direitos aquisitivos e não sobre o imóvel. Contudo, esclareço que o Tribunal, em sede de Apelação, reconheceu “de ofício a nulidade da sentença extra petita para cassá-la e determinar o retorno do processo ao Juízo de origem, a fim de que se faça nova avaliação do bem, que deverá ocorrer em sua integralidade em atendimento à determinação judicial que ordenou sua realização, com a prévia intimação da credora fiduciária para indicação atualizada de seu crédito, para que se realize o leilão judicial sobre o valor total do imóvel cujos direitos adquiridos foram objeto da penhora, de modo que, com o produto da arrematação, seja primeiramente quitado o crédito garantido pela alienação fiduciária e, em seguida, se efetue o pagamento ao credor com o montante sobejante, que corresponde efetivamente aos direitos adquiridos, e, caso ainda reste valor, seja destinado ao adimplemento da obrigação garantida pela penhora no rosto dos autos, e, em último lugar, eventual saldo remanescente seja entregue aos executados.” (ID 64206733) A decisão de ID 87500902 deferiu o leilão eletrônico. Por meio da documentação de ID 178311256, o leiloeiro designado informou a arrematação do imóvel em questão. Observo que o imóvel foi arrematado pelo valor de R$ 409.000,00, pagos à vista. O auto de arrematação devidamente assinado pelo juiz, arrematante e leiloeiro foi juntado ao processo, de acordo com o documento de ID 179237786. Por meio da certidão de ID 179237785, foi determinado que se aguardasse o prazo previsto no artigo 903, §2o do CPC. Não obstante, decorrido o prazo, não foi apresentada impugnação. A decisão de ID 185995123 determinou a expedição da Carta de Arrematação e Mandado de Imissão na Posse, os quais foram devidamente expedidos. Restou informado na decisão supramencionada que após comprovada a averbação, seria analisada a distribuição dos valores oriundos da arrematação em comento. Por meio da petição de ID 193060270, o arrematante relata a impossibilidade na averbação do imóvel arrematado nos autos, visto que a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI – não efetuou a baixa da Alienação Fiduciária, sendo necessário para tanto que a PREVI providencie a referida baixa. Por sua vez, a Previ, na petição de ID 193615165, diz que para realizar a baixa da alienação fiduciária é necessário que ocorra o prévio repasse do montante devido à Previ, com o fito de garantir o recebimento da dívida. Por intermédio da petição de ID 193911391, o Arrematante narra que já foi pago ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal o valor de R$ 954,98 referente ao registro da Averbação. Contudo, diz que o mencionado cartório concedeu até o dia 24/04/2024 para solucionar a questão pendente sob pena de retenção de 1/4 do valor já pago. Solicita a expedição ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, informando a situação do Arrematante, suspendendo o prazo estabelecido. É o relatório. Decido. Primeiramente, cabe ressaltar que, conforme relatado, a ordem de pagamento foi decidida pela segunda instância, sendo determinado que primeiro seja quitado o crédito garantido pela alienação fiduciária. Cumpre destacar que, apesar de ter sido informado que a liberação de valores seria feita somente após o registro da carta de arrematação, uma vez que foram penhorados os direitos aquisitivos, para a averbação da carta de arrematação se mostra necessária antes efetivar a quitação da alienação fiduciária com o produto da arrematação, para, em seguida, ser dada baixa nessa alienação fiduciária e posterior registro da carta de arrematação. Vale salientar que tão somente depois da averbação da carta de arrematação é que os demais credores serão pagos, repisa-se, de acordo com a ordem de pagamento já estabelecida pela segunda instância. Todavia, nota-se que a PREVI, na petição de ID 181173897, anexa a planilha atualizada do débito, informando o montante de R$ 95.513,95. Contudo, nesse valor a PREVI inclui 10% de honorários. Esclareço que não há que se falar em honorários em favor do advogado da PREVI, já que não houve qualquer condenação nesse sentido nos autos e eventuais honorários contratuais deve ser pago pelo próprio contratante. Sendo assim, fica a PREVI intimada a apresentar a planilha atualizada do débito devendo ser decotada qualquer quantia relativa a honorários advocatícios, no prazo de 05 dias. Deve, ainda, fornecer os dados bancários de sua titularidade inclusive com a chave PIX para expedição do alvará de transferência. Por fim, defiro o pedido do Arrematante quanto à expedição de ofício, tendo em vista que o tempo necessário para realizar a desconstituição da alienação fiduciária não decorre de culpa do arrematante. CONCEDO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO determinando que o 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal se abstenha de realizar a retenção de 1/4 do valor total dos emolumentos devidos pagos pelo Arrematante RICARDO FERREIRA SECUNHO, CPF no 002.563.305-81, Prenotação no 1024765, devendo-se aguardar a efetiva baixa da alienação fiduciária para fins de registro da Carta de Arrematação com os emolumentos já pagos pelo referido arrematante, utilizando a mesma prenotação de no 1024765. Diante da proximidade da data informada pelo Cartório, fica o Arrematante autorizado apresentar a presente decisão com força de ofício para as devidas providências. Após a informação prestada pela PREVI, retornem os autos conclusos. Ficam as partes intimadas.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 58484745), em síntese, que o valor de arrematação do imóvel mencionado se encontra depositado em conta judicial mantida no Juízo de origem. Afirma que a aludida circunstância pode acarretar a distribuição em ordem diversa daquela estabelecida pela Egrégia 2a Turma Cível, por ocasião do julgamento da apelação nos autos de origem, hipótese em que o condomínio ora agravante poderá deixar de receber o respectivo crédito. Verbera que ingressou nos autos de origem na condição de terceiro interessado após a deliberação, pelo mencionado Órgão Fracionário, da mencionada lista de credores. Argumenta que tem preferência para o recebimento da quantia depositada em Juízo, de acordo com a regra prevista no art. 908, § 1o, do Código de Processo Civil. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a subsequente inclusão do condomínio ora agravante na lista de credores, inclusive com ordem de preferência para a satisfação do respectivo crédito. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 58484747 e Id. 58484749). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. O presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para o recorrente, e, necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão ora em análise consiste, em síntese, na possibilidade de incluir o condomínio ora agravante na aludida lista de credores, com ordem de preferência para o recebimento do respectivo crédito. O condomínio ora agravante formulou o seguinte requerimento, por meio da manifestação referida no Id. 186522580 dos autos do processo de origem: “Primando pela celeridade processual, em que pese ter ocorrido o leilão dos direitos aquisitivos, não há qualquer direito ao crédito pela PREVI, e uma vez que existe ordem de preferência para o recebimento de crédito, cumpre informar que o condomínio possui direito de preferência, em decorrência da natureza do débito, estando em consonância com o que dispõe a lei e o entendimento jurisprudencial.” A decisão interlocutória referida no Id. 186868553 dos autos do processo de origem indeferiu o requerimento aludido, tendo destacado que a controvérsia em torno da distribuição do valor depositado em Juízo, resultado da arrematação do imóvel em destaque, para os respectivos credores já foi objeto de deliberação pela Egrégia 2a Turma Cível. Observa-se que contra o aludido pronunciamento judicial o ora agravante se manteve inerte e não interpôs o respectivo recurso (Id. 188919549 dos autos aludidos). Nesse contexto o condomínio formula novo requerimento de sua inclusão na lista de credores, com ordem de preferência para o recebimento da mencionada quantia (Id. 58484745). Convém ressaltar, assim, que a questão suscitada pelo recorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Logo, não é possível admitir a rediscussão da referida questão por meio do presente agravo de instrumento. Em virtude do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), portanto, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator